Tribunal: TJMT
Processo: 1019844-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019844-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 067.583.221-73 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CARLOS PIRAS - CPF: 239.784.149-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019844-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS DESABONADORES – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS EM SEU FAVOR – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

O fato de a vítima levar um empurrão, cair ao solo e lesionar o lábio, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, notadamente quando nada demonstra que há probabilidade de o paciente cometer novos delitos.

Diante da circunstância delineada, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficiente para proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019844-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivanildo Araújo de Oliveira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal; 2) a ordem de prisão é genérica, vez que utiliza “
m
otivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
” (sic); 3) não representa risco em liberdade; 4) “
o paciente não é apenas primário, mas também possuidor de bons antecedentes”
(sic); 5) deve ser observado o princípio da homogeneidade; 6) podem ser impostas cautelares diversas da prisão (Id. 58020482).

A liminar foi indeferida (Id.
58125980
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
58408033
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
61832997
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia atribuiu ao paciente a prática do crime de roubo, ocorrido em 3-9-2020, por volta das 14h00min, nas proximidades do Shopping Center Sorriso, e está vazada nos seguintes termos:

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar supracitadas, o denunciado Ivanildo

aproximou-se da vítima, a qual encontrava-se sentada em um banco, e tentou retirar à força o aparelho celular das mãos da vítima.

Ato contínuo, o denunciado agrediu fisicamente o ofendido, empurrando-o, violentamente, contra o chão. Diante da situação, o ofendido caiu com o rosto no chão, causando lesão aparente em seus lábios, conforme fotografia anexa aos autos.

Assim, o denunciado tomou posse do celular da vítima e partiu rumo ignorado, sendo perseguido por populares e detido pela polícia militar, nas proximidades do local
(Id. 58408035).

No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em razão do
modus operandi
empregado na ação delitiva.

No ponto, o decreto de prisão destacou:

Nesse diapasão, no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, bem como pelo
depoimento da vítima, que relatou que estava sentado na área verde, próximo ao Shopping quando o suspeito se aproximou e retirou seu celular a força, agredindo a vítima com empurrões. Afirmou a vítima que devido as agressões caiu ao solo, tendo escoriações em seus lábios, sendo necessário ir para o Pronto Atendimento. Afirmou a vítima que os ferimentos em seus lábios foram profundos, sendo necessário saturar o local do feriment
o.

In casu
, entendo que a prisão preventiva do investigado deve ser decretada, dado o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade,
vez que praticado contra vítima idosa com 69 (sessenta e nove) anos, cujo grau de vulnerabilidade é mais intenso
.

Ademais, verifica-se que o crime foi cometido com extrema violência, causando inclusive, lesões nos lábios da vítima, que teve que ser saturado e levar 15 (quinze) pontos
.

Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

[...]

De mais a mais, dada a gravidade em concreto do ato por ele praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
(Id. 58408037) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

Não desconheço que as particularidades do caso podem evidenciar a periculosidade diferenciada do agente, e recomendar a segregação cautelar. Isso é o que acontece, por exemplo, quando o delito é praticado com requintes de crueldade ou com violência excessiva e despropositada.

Contudo, no caso
sub examine
, a narrativa dos fatos não fornece nenhum aspecto diferenciado que justifique a medida extrema.

De acordo com o que consta no
decisum,
a vítima se machucou porque
o paciente deu um ‘empurrão’
nela, que caiu ao solo e lesionou os lábios.

Nos autos, não há notícia que houve algum outro tipo de agressão.

Diante desse cenário, não se pode falar que o modo de execução do delito foi exacerbado.

Ademais, no crime de roubo a violência é característica própria do tipo penal, o que, a toda evidência, não serve de fundamento para o cárcere cautelar.

Além disso, não identifico nos autos a probabilidade de, em liberdade, o paciente voltar a delinquir.

Anoto que o único registro desabonador que pesa contra ele é um flagrante ocorrido em 14-8-2016 (cód. 155475). Contudo, ao consultar os sistemas informatizados verifico que, por esse fato, sequer foi instaurado inquérito policial em seu desfavor.

Diante das circunstâncias delineadas, entendo que a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficiente para proteção da ordem pública, assim como para preservar a persecução penal e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, não houve a indicação de motivos concretos aptos a justificar a medida extrema, tendo as decisões se limitado a afirmar a gravidade abstrata do delito, o que configura nítido constrangimento ilegal. Cumpre destacar, por oportuno, que, além de ter sido apreendida pouca quantidade de droga - 0,4 g de maconha e 0,5 g de cocaína -, o recorrente é, a princípio, tecnicamente primário e com bons antecedentes, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau
. (STJ, RHC 131.429/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresentou motivação suficientemente idônea, apta a justificar sua segregação, tendo-se valido de ilações genéricas e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. O uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há se falar em conduta que revela um modus operandi grave e que extrapola o convencional. Precedentes. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 115.993/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
em favor de
Ivanildo Araújo Oliveira
,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Não manter contato com testemunhas, investigados, ou outras pessoas do processo.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020